Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725495-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLEN DEBORA AMORIM DE SOUSA AGRAVADO: AGEMED SAUDE S/A (EM LIQUIDAÇÃO) D E S P A C H O Intime-se a agravante quanto à petição de ID no 28198704 . Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 17:11:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator